Tribunal: TJSP
Processo: 1026307-34.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – COBRANÇA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – DANOS MATERIAIS E MORAIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Interrupção indevida na prestação dos serviços de cobrança automática de pedágio – Cobrança de faturas já adimplidas – Autores receberam autuações de infração de trânsito por "evasão de pedágio" – Caracterizado o dano moral –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – COBRANÇA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – DANOS MATERIAIS E MORAIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Interrupção indevida na prestação dos serviços de cobrança automática de pedágio – Cobrança de faturas já adimplidas – Autores receberam autuações de infração de trânsito por "evasão de pedágio" – Caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para "declarar inexigível eventual débito em aberto de R$ 134,35 e de R$ 117,52", para condenar à restituição do valor de R$ 386,22, à obrigação de fazer de reabilitação do sistema "sem parar" nos veículos dos Autores (confirmando a tutela antecipada), sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.500,00, ao pagamento das "multas decorrentes de evadir-se para não efetuar o pagamento de pedágio e das cobranças de pedágio" e para determinar "a transferência para a ré dos pontos na carteira de motorista, objetos da demanda" – Fazenda Pública não integra o polo passivo – Descabidos os pedidos de transferência da pontuação das multas e de condenação à obrigação de fazer de adimplir o valor das multas – Requerida tampouco é responsável pelo pagamento do pedágio devido pelos Autores – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a condenação ao pagamento das "multas decorrentes de evadir-se para não efetuar o pagamento de pedágio e das cobranças de pedágio" e a determinação de "transferência para a ré dos pontos na carteira de motorista, objetos da demanda"